Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718886-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECORRIDO: FLAVIA PINHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração (ID 75873595). A parte recorrente alega que a decisão combatida ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, amparada na negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos aclaratórios; b) artigo 272, § 2o, do CPC, sustentando a invalidade da publicação realizada pelo portal eletrônico, vez que não constou o nome da empresa recorrente ou de seus procuradores legalmente constituídos. Pede para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sidarta Staciarini Rocha, OAB/GO 20.630 Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Especificamente quanto aos embargos declaratórios apreciados monocraticamente, assentou a Corte Superior que: “O julgamento monocrático dos embargos de declaração, embora opostos contra acórdão, não dispensa a interposição de agravo regimental perante a Corte de origem a fim de exaurir a instância ordinária, quando a matéria trazida no recurso especial coincide com aquela decidida nos aclaratórios. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp n. 2.827.793/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJEN 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos requeridos em ID 76624135. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031